Tribunal: STF
Processo: RE 449137
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
   IMPOSSIBILIDADE.
2.      Prequestionamento implícito.
   Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a
   decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema,
   inclusive mencionando o preceito constitucional previamente
   suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
3.
        São ineficazes e tardios os embargos de declaração opostos para
   fins de prequestionamento se a questão constitucional não foi
   suscitada oportunamente no recurso interposto perante o Tribunal
   de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.  Agravo
   regimental a que se nega provimento.